Tribunal: TJES
Processo: 5002294-21.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002294-21.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ ALVES WALGER

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO POSTERGADA. LEGALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada por
José Luiz Alves Walger
contra
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
, visando à anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento, à devolução imediata das parcelas pagas e à indenização por danos morais. O autor sustenta ter sido induzido a erro ao acreditar contratar um financiamento para aquisição de imóvel rural. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo interposta apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de consórcio firmado entre as partes; e (ii) estabelecer se é abusiva a cláusula contratual que prevê a restituição dos valores pagos apenas ao final do grupo ou mediante contemplação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio da dialeticidade é observado quando a apelação demonstra inconformismo com a decisão recorrida, ainda que repita argumentos da inicial, desde que impugne os fundamentos da sentença — entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJES.
4.
A alegação de falta de interesse de agir confunde-se com o mérito, pois a pretensão de devolução imediata é consequência lógica da anulação do contrato, de modo que permanece o interesse recursal.
5.
Os documentos contratuais e as comunicações apresentadas evidenciam que o apelante tinha ciência da natureza de consórcio do negócio, inexistindo erro essencial. Assim, o contrato é válido e eficaz, regido pela Lei nº 11.795/2008.
6.
A cláusula que prevê a restituição dos valores somente após o encerramento do grupo é legítima e encontra respaldo no entendimento firmado pelo STJ no
REsp 1.119.300/RS (recurso repetitivo)
, segundo o qual a devolução ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do plano.
7.
Ausente ilícito contratual ou conduta abusiva da administradora, inexiste dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A reiteração de argumentos da petição inicial não implica violação ao princípio da dialeticidade quando há impugnação aos fundamentos da sentença.
1
0
.
A cláusula que condiciona a restituição das parcelas pagas ao encerramento do grupo de consórcio é válida e não configura abusividade.
1
1
.
A atuação regular da administradora de consórcio, pautada em regras legais e contratuais, não gera dano moral.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II; CC, arts. 138 e 139; Lei nº 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS (repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.09.2010; STJ, AgInt-REsp 1.374.883/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; TJES, Apelação 0016239-53.2012.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002294-21.2023.8.08.0038

APELANTE:
JOSÉ LUIZ ALVES WALGER

APELADO:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante teria se limitado a reproduzir as teses da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No caso em apreço, embora a peça recursal repise teses já apresentadas, é perfeitamente possível extrair de suas razões o inconformismo da apelante com a conclusão do juízo
a quo
, notadamente no que tange à valoração das provas sobre o alegado vício de consentimento e à validade das cláusulas contratuais. O recorrente busca desconstituir o pilar central da sentença, qual seja, a ausência de prova da indução a erro, o que atende, ainda que minimamente, à exigência do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE

A apelada argui, ainda, a carência de ação por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a devolução dos valores ao consorciado desistente não é imediatamente exigível, dependendo de contemplação em sorteio ou do encerramento do grupo. Contudo, a questão preliminar se confunde com o próprio mérito e não merece prosperar.

A pretensão principal do autor, ora apelante, funda-se na anulação do negócio jurídico por vício de consentimento. O pedido de devolução imediata dos valores é consequência lógica do eventual acolhimento dessa tese, que, se provida, reconduziria as partes ao
status quo ante
. O juízo de primeiro grau analisou o mérito dessa pretensão e a julgou improcedente. Logo, o interesse do apelante manifesta-se na necessidade e utilidade de obter a reversão desse provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável. Confundir o mérito da causa – o direito ou não à restituição imediata – com a condição da ação seria negar o próprio acesso à justiça.

Dessa forma, considerando que a improcedência do pedido de anulação foi o cerne da lide, remanesce o interesse processual em ver reapreciada a questão da validade do contrato e, por via de consequência, a modalidade de devolução dos valores.

Assim,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSE LUIZ ALVES WALGER
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral, que visava à anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento, à devolução imediata dos valores pagos e à condenação da ré por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (evento 16252045), sustentando, em síntese, que:
(i)
foi induzido a erro, pois acreditava firmar um contrato de financiamento para aquisição de imóvel rural, e não um consórcio;
(ii)
o vício de consentimento macula o negócio jurídico, tornando-o nulo;
(iii)
a cláusula que prevê a devolução dos valores somente ao final do grupo ou por sorteio é abusiva; e
(iv)
a conduta da apelada lhe causou abalo moral, justificando a reparação civil. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (evento 16252049), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a validade do contrato, a ausência de comprovação do vício de consentimento e a legalidade das cláusulas que regem a devolução de valores a consorciados desistentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade e ultrapassadas as questões preliminares, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de vício de consentimento (erro substancial) apto a invalidar o contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes e, subsidiariamente, a legalidade da cláusula que posterga a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente.

De plano, registro que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor/autor de colacionar aos autos prova mínima do direito alegado. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. NÃO DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de guaçuí/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes formulados em face de save car Brasil proteção veicular, decorrentes da negativa de cobertura securitária após acidente de trânsito. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se os apelantes comprovaram o nexo causal entre o sinistro e os danos alegados no veículo, a fim de justificar a cobertura securitária; e (II) analisar se a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor exonera o consumidor da obrigação de produzir provas mínimas para embasar sua pretensão. III. Razões de decidir a inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor não exime o consumidor da obrigação de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito, especialmente quando os documentos anexados aos autos não se mostram suficientes para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados. O boletim de ocorrência, por si só, não gera presunção absoluta da veracidade dos fatos narrados, sendo necessária a apresentação de outros elementos probatórios que corroborem a alegação do autor, conforme o artigo 373, inciso I, do código de processo civil. A prova oral produzida revelou-se insuficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, pois a testemunha ouvida apenas chegou ao local após a ocorrência do sinistro, não podendo atestar os fatos diretamente. A análise técnica apresentada pela seguradora apontou inconsistências entre os danos verificados no veículo e a dinâmica do acidente descrita pelos apelantes, afastando a correlação direta entre o evento e os prejuízos alegados. As notas fiscais anexadas aos autos não demonstram o total dos gastos pleiteados, além de terem sido emitidas meses após o sinistro, fragilizando a alegação de prejuízo material e a consequente pretensão de ressarcimento. Diante da ausência de prova pericial ou outro meio técnico idôneo que confirmasse o nexo causal entre o sinistro e os danos alegados, resta afastada a obrigação da seguradora de indenizar. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A inversão

do ônus

da prova

prevista no Código de Defesa do Consumidor

não dispensa o consumidor

da obrigação de apresentar prova

mínima

do fato constitutivo de seu direito.
O boletim de ocorrência policial, por si só, não comprova o nexo causal entre o sinistro e os danos alegados pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, apelação cível nº 0037344-08.2015.8.13.0210, Rel. Des. Cavalcante motta, 10ª Câmara Cível, j. 25.06.2024.
(TJES; APL-RN 5000824-09.2023.8.08.0020; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADOS. REFORMA DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NECESSIDADE. PECULIARIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no Recurso Especial. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante à não configuração de cerceamento de defesa e a não demonstração de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que
o consumidor

tem o ônus

de provar minimamente o fato constitutivo do direito.
5. Na hipótese dos autos, há uma peculiaridade que ficou destacada pelo Tribunal local no sentido de que não faz sentido o pedido de inversão do ônus da prova, pois, em se tratando de ação de cobrança, incumbia à empresa de telefonia demandante comprovar o fato constitutivo de seu direito, e isso ocorreu. 6. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(STJ; AREsp 2.935.844; Proc. 2025/0174524-5; AC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 03/10/2025)

In casu
, o apelante alega ter sido induzido a erro, pois sua intenção era contratar um financiamento para a aquisição de um imóvel, e não aderir a um consórcio. Após detida análise dos autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do direito alegado.

Os documentos que instruem o processo, a começar pela própria proposta de adesão (evento 16251932), são claros ao identificar a natureza do negócio como "participação em grupo de consórcio". Ademais, os registros de mensagens eletrônicas, colacionadas aos autos pelo próprio apelante no evento 16251932 e 16251933, corroboram a ciência sobre a modalidade contratada. Em diversos trechos, a preposta da administradora utiliza termos específicos diretamente relacionados ao consórcio, como "lance" e "sorteio", sem que haja qualquer estranhamento ou questionamento por parte do contratante. Tal contexto fático infirma a tese de erro essencial, pois evidencia que o consumidor teve acesso a informações suficientes sobre a natureza e as condições do contrato ao qual aderia. Afastada a alegação de vício de consentimento, o contrato permanece hígido, devendo a relação entre as partes ser regida por suas cláusulas e pela legislação especial aplicável (Lei nº 11.795/2008).

Superado tal ponto, verifico que a pretensão de restituição imediata dos valores pagos também não merece prosperar, já que não encontra amparo legal. A sistemática dos consórcios visa proteger o interesse coletivo do grupo em detrimento do interesse individual do consorciado desistente, garantindo a saúde financeira necessária para as contemplações. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”. Portanto, a cláusula contratual que assim dispõe não é abusiva, mas mera reprodução de entendimento jurisprudencial consolidado.

Por fim, inexistindo ato ilícito por parte da administradora apelada, que agiu no exercício regular de um direito ao aplicar as regras contratuais e legais, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A título de honorários recursais, majoro a verba advocatícia de sucumbência devida pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.